Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FATO NOVO. EMPREGO PÚBLICO. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. No caso dos autos, a menor possui 16 anos de idade, de forma que a menoridade atrai a presunção da necessidade dos alimentos em relação às despesas com moradia, alimentação, vestuário, saúde, higiene pessoal, entre outras.
4. O genitor ocupa cargo público, de forma que os alimentos devem incidir em percentual dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios de lei. Readequação da r. sentença, diante da possibilidade devidamente comprovada.
5. Apelo parcialmente provido. Sem fixação de honorários recursais.